Tribunal: TJSP
Processo: 1001197-17.2021.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Embargos de terceiro. Pedido de justiça gratuita indeferido. Determinação para recolhimento do preparo. Ausência de recolhimento. Deserção configurada. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença que rejeitou os embargos de terceiro inalterada. Recurso não conhecido.